Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709825-39.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLODAIR EDENILSON BORIN APELADO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 26732115, tendo em vista que o procurador do apelante possui poderes especiais, conforme procuração de ID 24872683. À Secretaria da Turma para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 26173101 e, após, restitua os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator